Tribunal: TJMT
Processo: 0001314-23.2014.8.11.0029
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001314-23.2014.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENY KUHN - CPF: 284.326.571-15 (APELANTE), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), DEBORA SUZANA RAMOS DE MORAES ARMANDO - CPF: 817.043.641-91 (ADVOGADO), ROSIMEIRE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 005.302.331-50 (APELANTE), SILVANI MARIA TIRLONI - CPF: 460.831.031-34 (APELANTE), SONIA MARIA DA SILVA - CPF: 775.579.131-91 (APELANTE), TERESINHA SCHWAAB - CPF: 329.383.731-04 (APELANTE), VANIA LUCIA ROSA LIMA - CPF: 549.838.511-00 (APELANTE), ZILMA PEREIRA LEAL BIGATON - CPF: 820.291.991-68 (APELANTE), WELITON GOMES ROSA - CPF: 997.697.941-04 (APELANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (APELADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CONVERSÃO MONETÁRIA EM URV. PERDA SALARIAL. LAUDO PERICIAL. LIQUIDAÇÃO ZERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta por servidores públicos municipais contra sentença que reconheceu a “liquidação zero” na fase de liquidação por artigos, ao entender inexistente defasagem salarial decorrente da conversão da moeda em URV, com base em laudo pericial.

II.

Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve perda remuneratória em razão da conversão da moeda para URV, nos termos do art. 22 da Lei n. 8.880/1994; (ii) verificar se os reajustes salariais posteriores promovidos pelo Município recompuseram integralmente eventuais perdas; (iii) apurar se o laudo pericial observou os limites do título judicial exequendo; e (iv) se houve violação à coisa julgada.

III.

Razões de decidir

3. O acórdão em fase de cumprimento reconheceu o direito à apuração da diferença salarial decorrente da conversão em URV, conforme metodologia definida no art. 22 da Lei n. 8.880/1994, cabendo ao Município o ônus de comprovar eventual recomposição.

4. O segundo laudo pericial, elaborado com base em holerites apresentados pelos próprios autores, indicou recomposição remuneratória superior às perdas inicialmente verificadas (recomposição de 56,38% em abril/1994 e de 12,51% em setembro/1994).
5. Restou evidenciado que a reestruturação remuneratória efetivamente supriu eventual perda, conforme parâmetros legais e jurisprudência consolidada do STF (Tema n. 5 – RE n. 561.836/RN).

6. Inexistência de violação à coisa julgada ou afronta ao título judicial, já que o perito se ateve aos comandos do acórdão, não havendo necessidade de novo laudo.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Verificada, por perícia técnica, a recomposição salarial superior à perda decorrente da conversão do Cruzeiro Real em URV, mostra-se legítima a extinção da liquidação de sentença com base no instituto da liquidação zero. 2. Não há violação à coisa julgada quando o laudo pericial observa os limites objetivos do título judicial e comprova a inexistência de diferença salarial.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.880/1994, art. 22; CPC, art. 932, IV, b e c.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 581.824 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.04.2015; TJMT, Ap. Cív. 0000002758-86.2017.8.11.0029, Relª Desª Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por Reny Kuhn e Outros, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Canarana, nos autos da Ação de Cobrança, em fase de liquidação por arbitramento, ajuizada contra o Município de Canarana, que reconheceu o instituto da “liquidação zero” na apuração de defasagem salarial dos Recorrentes, decorrente da conversão da moeda em URV (id. 317990450, págs. 01/03).

Os Apelantes alegam que o primeiro laudo pericial reconheceu a existência de perda salarial de 11,98%, sem apontar qualquer norma municipal que tivesse promovido sua compensação. No entanto, contraditoriamente, o segundo laudo – elaborado pelo mesmo perito – concluiu pela recomposição das perdas, sem apresentar qualquer base normativa específica que sustentasse essa afirmação, utilizando-se apenas de índices de reajuste vinculados à variação do salário-mínimo, sem correlação jurídica com a perda da URV.

Aduzem que os quesitos apresentados não foram devidamente respondidos pelo perito judicial, sendo que, no segundo laudo, o
expert
limitou-se a reproduzir argumentos já sustentados pelo Município em sede de contestação, sem qualquer fundamentação técnica independente, ignorando os comandos expressamente fixados na sentença e no acórdão transitado em julgado, que determinaram a apuração da existência de defasagem remuneratória decorrente da conversão da moeda para URV.

Afirmam que houve violação à coisa julgada material, na medida em que o juízo de origem acolheu tese já rejeitada na fase de conhecimento.

Posto isso, requerem o provimento do Recurso, para cassar a sentença que reconheceu a liquidação zero e extinguiu o feito, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que o perito retifique o laudo pericial, observando os limites do título executivo judicial.

Subsidiariamente, pleiteiam a nomeação de novo perito para a realização da perícia contábil, assegurando-se a correta apuração das perdas salariais decorrentes da conversão monetária para URV (id. 287735053).

O Recorrido contrarrazoou o Recurso, rechaçando as alegações esposadas pelos Apelantes (id. 317990467, págs. 01/07).

Desnecessária a participação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório,
Reny Kuhn
e Outros insurgem-se contra a sentença que acolheu a Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Recorrido, no Cumprimento de Sentença, por eles apresentado, julgando-o extinto, ante
o reconhecimento de liquidação zero.

A matéria em pauta se refere à liquidação de sentença, promovida pelos Apelantes, em desfavor do Município de Canarana, visando apurar eventual defasagem salarial, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos na Unidade Real de Valor – URV.

A propósito, cito ementa do acórdão em cumprimento,
in verbis
(id. 86061454, págs. 01/02):

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO EQUIVOCADA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA A CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.”

É de conhecimento que a reestruturação da carreira do servidor, por si só, não afasta o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda, visto que os reajustes posteriores à Lei n. 8.880/1994 não podem compensar as eventuais perdas.

Por certo, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é esta reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Logo, necessário cálculo específico nesse sentido, a ser apurado na liquidação da sentença, conforme determinado no acórdão em cumprimento.

Na liquidação da sentença, por meio de perícia contábil, é possível verificar se a perda remuneratória foi repassada aos Recorrentes. Tal entendimento, de longa data, já foi consolidado em reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal. Confira:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos
11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o
cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Julgado em 28/04/2015, Acórdão Eletrônico DJe-092. Divulg. 18-05-2015. Public. 19-05-2015)." (Destaquei).

Para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994, que dispõe:

“Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...].”

Dessa forma, no caso posto, necessário se faz:
i)
verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor –
URV
, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional n. 8.880, de 27 de maio de 1994;
ii)
apurar o percentual, acaso existente;
iii
) analisar se as Leis do Município de Canarana/MT, que reajustaram os vencimentos dos servidores do Município, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e
iv
) ao final, se a reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Município de Canarana decorrente da lei, supriu, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Nota-se, apesar de a alegação dos Recorrentes, quanto à suposta contradição entre os laudos periciais apresentados, que o primeiro laudo foi objeto de impugnações, especialmente em razão da ausência de documentos imprescindíveis à realização dos cálculos.

Por sua vez, o segundo laudo pericial, instruído com documentação complementar, necessária a sua elaboração, concluiu que não houve perda remuneratória em decorrência da conversão da moeda em URV. Confira-se:

“[..]
Diante de tudo o exposto neste Parecer Pericial Contábil/Financeiro, a perícia pode concluir que
:

1. Inicialmente é importante destacar que a Prefeitura não pode atender ao envio das fichas financeiras ou dos holerites à perícia, em função do incêndio ocorrido no prédio da Prefeitura Municipal de Canarana/MT, fato esse que tornou impossível o recálculo na apuração da diferença e de comprovar se houve na sequencia a recomposição da perda salarial, por falta de comprovação documental;

2. Após diversas diligências enviadas para ambas as partes, a parte autora acabou enviando todos os holerites necessários para os recálculos (Anexos) e que foram utilizados nessa perícia.

3. De posse dos holerites, a perícia pode chegar a conclusão, de que houve realmente a perda de 13,11% na conversão dos salários, entretanto, houve a recomposição de 56,38% em abril/1994 e de 12,51% em setembro/1994, representando ganhos reais, superiores as perdas, pois com a conversão salários em URV (Unidade Real Valor), houve na época, a estabilização do poder de compra na economia do país. [..]” (Destaquei).

Sendo assim, diante da conclusão do laudo pericial no sentido de que não há defasagem salarial, e da constatação de que houve a recomposição de 56,38% em abril de 1994 e de 12,51% em setembro do mesmo ano, representando ganhos reais superiores às perdas, mostra-se correta a extinção da liquidação de sentença.

Não é outro o entendimento adotado neste e. Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...]
Odailton Resende Santeiro e outros, são servidores públicos do Municípios de
Canarana-MT
.

Sabe-se que, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário
: i) verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional nº 8.880, de 27 de maio de 1994; ii) apurar o percentual, acaso existente; iii) analisar se as Leis Municipais do Município de Canarana/MT, as quais reajustaram os vencimentos dos servidores do Município, promoveram a efetiva recomposição da remuneração do servidor; e iv) ao final, se a reestruturação financeira da carreira dos servidores públicos do Município de Canarana decorrente da Lei, supriu, por inteiro, eventual diferença remuneratória.

Pois bem.

No que se refere à diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema nº 5), fixou a seguinte tese:

I – Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II – O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória. (STF, tese fixada no julgamento do RE 561836/RN repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2014). [sem negrito no original]

Com efeito, para a apuração de eventual existência de defasagem salarial, deve ser observado o disposto no artigo 22 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994:

Art. 22 – Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I – dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II – extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. [...].

Consta do laudo pericial que:

[...]

De posse dos holerites, a perícia pode chegar a conclusão, de que houve realmente a perda de 13,11% na conversão dos salários, entretanto, houve a recomposição de 56,38% em abril/1994 e de 12,51% em setembro/1994, representando ganhos reais, superiores as perdas, pois com a conversão dos salários em URV (Unidade Real Valor), houve na época, a estabilização do poder de compra na economia do país.

[...]

Assim, com a verificação do laudo pericial de que, não há defasagem salarial e a constatação de que, houve a recomposição de 56,38% em abril/1994 e de 12,51% em setembro/1994, representando ganhos reais, superiores as perdas, correta a extinção da liquidação de sentença.

Nesse sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO
.

[...]

2 – ‘
Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução
’. (N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020). (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0014655-63.2015.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 11 de abril de 2022). [sem negritono original]

[...]
Ante a demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, por meio de laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, deve ser extinta a execução.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 0014653-93.2015.8.11.0003, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 22 de novembro de 2021). [sem negrito no original]

[...]
Constatado que o servidor público teve aumento real de seus vencimentos, a título específico de recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV
, inexiste direito ao recebimento de diferenças ou a incorporação no percentual pretendido, o que implica na manutenção da sentença objurgada. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000099-90.2014.8.11.0003, relator Desembargador Mário Roberto Kono De Oliveira, julgamento em 24 de agosto de 2021).[sem negrito no original]

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos ao (ID. 287739989).

Diante do exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por Odailton Resende Santeiro
e outros, para manter inalterada o decisum recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos. (N.U 0002758-86.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).” (Destaquei).

Constatado na liquidação da sentença que inexistem diferenças salariais a serem reconhecidas, por meio de laudo pericial, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
à Apelação, interposta por Reny Kuhn e Outros, mantendo íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025